Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733377-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE CASTRO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de cédula de crédito bancário em face de LUIZ ALBERTO DE CASTRO JUNIOR indeferiu pedido de penhora pontos do cartão de crédito do executado. Alega o agravante, em síntese, que diante da frustração de todas as tentativas de localização de bens e valores do agravado para satisfação da execução, requereu a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com o fito de identificar a participação do devedor em programa de milhas ou em programas de fidelidade. Defende a necessidade de garantir eficácia à tutela jurisdicional executória e colaciona procedentes jurisprudenciais relativos à outras formas de tentativa de penhora, relativas à expedição de ofício para órgãos públicos e à pesquisa de ativos financeiros conhecida como “Teimosinha”, realizada pelo SISBAJUD. Destaca que não tem condições de realizar a pesquisa extrajudicial desses eventuais créditos do executado, em razão de sigilo financeiro, mas defende que são direitos penhoráveis, à luz dos arts. 798 e 833 do CPC, e que é possível a requisição de informações e a retenção de valores pelo Poder Judiciário, com fulcro no art. 7o, VI da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18). Alega que: “Os pontos acumulados pelo consumidor, por meio do uso de cartões de crédito e passagens aéreas, constituem uma vantagem concedida pelas operadoras de cartões de crédito e companhias aéreas, com o intuito de atrair e incentivar os clientes a utilizarem cada vez mais seus produtos.”, e sustenta que: “Tais pontos possuem natureza patrimonial e valor monetário, podendo ser objeto de negociação junto a empresas especializadas no ramo.” Colaciona precedente especifico em abono à sua tese, proveniente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, e conclui: “Considerando a natureza econômica dos pontos acumulados em programas de fidelidade, a possibilidade de penhora e as formas de prova disponíveis para verificar a posse de cartões e a realização de viagens pelo devedor, é viável e coerente buscar a cooperação das empresas do mercado de fidelização para efetuar o bloqueio e a transferência dos pontos para uma conta judicial.” Sustenta a presenta dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelos seguintes fundamentos: “(i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução, onde o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode se desfazer de bens e valores e continuar inadimplente, e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente.” Busca, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada e do processo originário, especialmente para evitar o arquivamento do feito até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a determinação de “...expedição do ofício expedição do ofício para empresas enumeradas (1.Tudo azul, 2. Livelo, 3. Dotz, 4. Smiles, 5. Nubank Rewards, 6. Cashback, 7. Km de vantagen, Latam Pass e outros), e assim obter informações sobre existência de pontos de fidelidade e em caso positivo, que os valores sejam bloqueados para a posterior venda, e a quantia revertida para abatimento do saldo devedor, e ainda não seja determinado o arquivamento dos autos;”. Preparo regular no ID 50073322. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de pesquisa e de penhora de eventuais direitos detidos pelo agravado em programas de fidelidade, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, notadamente em execução de título judicial que tramita desde o ano de 2019. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que agravado detenha algum direito ou crédito passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante, que, de sua parte, se limitou a requerer a expedição de ofício para várias empresas indicadas aleatoriamente na peça recursal, sem qualquer contextualização com a situação pessoal do devedor. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Dessa forma, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator